Tribunal: CARF
Processo: 18239.001351/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001351/2010-90
ACÓRDÃO
2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA EMBIRUÇU CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O acórdão exarado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de higidez e certeza. Corretamente seguido o
Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63. Moléstia grave não prevista como isentiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 285 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 266 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 125 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica .
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.15/18
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para
cobrança do crédito tributário de R$ 10.598,03.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
* CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no
valor de R$ 102.028,78 (IRRF de R$ 13.725,00).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 16 e 18.
Inconformada, a interessada, por meio de seu representante legal ( fls. 20/ 23),
solicitou prioridade na tramitação do processo e ingressou com a impugnação de
fls.03/11, argumentando que:
1.foi pessoalmente intimada do lançamento ora impugnado, em 26 de
março de 2010, conforme documento acostado, que se refere à solicitação
da cópia das Notificações de Lançamento referentes aos anos-calendário
2006,2007 e 2008;
2.computando-se 30 (trinta) dias a partir da data supracitada, verifica-se a
plena tempestividade da impugnação ora apresentada;
3.o lançamento ora impugnado deve ser declarado nulo de pleno direito,
pois não lhe foi concedido o direito de defesa;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
3
4.em janeiro de 2006, foi considerada portadora de grave doença
cardiovascular;
5.por se tratar de patologia especificada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei
7.713, de 22/12/1988, com redação dada Lei 11.052/2004, faz jus à isenção
do imposto de renda sobre os proventos recebidos a título de
aposentadoria;
6.em junho de 2009, requereu a sua fonte pagadora fosse reconhecida a
isenção acima citada;
7. fundamentou seu requerimento em laudo pericial médico elaborado por
02 (dois) médicos cardiologistas, médicos estes do Hospital Universitário
Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
8. em julho de 2009, a PREVI declara, para fins de comprovação junto à
Receita Federal do Brasil, que a impugnante encontra-se isenta do
pagamento do imposto incidente sobre sua renda;
9. em conseqüência, requereu a restituição do imposto de renda retido na
fonte pela PREVI, por meio do Sistema PER-DCOMP;
10. de agosto de 2009 a janeiro de 2010, tentou apresentar à Receita
Federal do Brasil a documentação comprobatória de sua patologia grave,
de modo a demonstrar sua condição de isenta do pagamento do imposto
de renda pessoa física;
11.em janeiro 2010, ficou sabendo que foi intimada pela Malha Fiscal a
apresentar documentos, mas que os avisos de recebimento retornaram à
RFB com a informação de endereço inexistente;
12. ficou surpresa com o retorno das intimações, pois reside no mesmo
local há mais de cinquenta anos;
13. acrescenta que, sem qualquer justificativa, seu endereço foi alterado na
base de dados da Receita Federal do Brasil, pois constava na RFB que o
número do edifício era 2.614, quando o correto sempre foi o 2.014;
14. por conta desse grosseiro erro, a impugnante não foi corretamente
intimada a apresentar a documentação comprobatória da isenção que tem
direito;
15. assim, entende que teve o seu direito de defesa cerceado por conta de
uma falha administrativa da RFB, razão pela qual solicita seja reconhecida a
nulidade de todos os atos que levaram ao lançamento e do próprio
lançamento;
16.caso assim não seja entendido, informa que o lançamento não é
procedente porque, conforme documentação ora acostada, é portadora de
patologia enquadrada no rol de isenção do imposto de renda, tendo
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
4
observado rodos os procedimentos e formalidades legais para a obtenção
do referido benefício;
17.em seguida, argui que a omissão apontada no lançamento advém da
declaração retificadora apresentada pela impugnante em novembro de
2009 e que quitou rigorosamente em dia suas obrigações tributárias, ou
seja, os valores apontados no presente lançamento foram tempestiva e
corretamente pagos à época devida;
Em 18 de junho de 2010, foi exarado o Acórdão no 13-29.790-2a. Turma da
DRJ/RJ2 (fls.52/56), que entendeu ser intempestiva a impugnação, vez que a
interessada preencheu a sua Declaração de Ajuste Retificadora, em 16/08/2009,
com o endereço atual não assinalando, entretanto, a mudança do mesmo. Nesta
linha de raciocínio, é de se entender que o lançamento automático, exarado em
24/08/2009, apontou como local de lavratura o endereço que constava do
cadastro da contribuinte.
Em face do Despacho de fl.85, o processo foi encaminhado à EQFIS, em
10/09/2010, tendo sido anexado o recurso voluntário da interessada ao Conselho
de Contribuintes (fls.86/98) contra o Acórdão desta Turma de Julgamento, por
intermédio do seu representante legal (fls.20/23) bem como os documentos de
fls.100/108.
Para instrução do presente, o Sr. Chefe da EQFIS 10 (fl.92 ou 227), solicitou ao
Núcleo de Assistência Médica GRH-SAMF-RJ, em 15/07/2011, por meio do
Memorando no 211/2011/DRF/RJ1/DIFIS/EQFIS 10 (fl.108) e devida anexação do
laudo apresentado pela interessada, parecer da Junta Médica da
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda. Em atenção, a
douta Junta expediu o laudo pericial de fl.109, em 08/08/2011, após exame da
interessada, em 28/03/2011, esclarecendo que a contribuinte é portadora de
doença classificada no CID 10 como I10, doença esta que não se enquadra dentre
as moléstias citadas na lei isentiva.
Após ciência do Acórdão, que considerou intempestiva a impugnação, a
contribuinte, por intermédio de seu representante legal (documentos às fls.
20/22) juntou aos autos o Recurso Extraordinário de fls. 67/79 e os documentos
de fls. 81/93 argüindo, em síntese, o seguinte:
1.a Notificação de Lançamento, bem como todos os atos a seguir emanados
estão eivados de nulidade e a impugnação apresentada pela recorrente foi
feita de forma tempestiva. Ademais, entende que teve preterido o seu
direio à ampla defesa, o que fere o princípio constitucional previsto no art.
5o, LV da Constituição Federal – Princípio da Ampla Defesa;
2.a recorrente teve contra si lavrada a Notificação de Lançamento, em
24/08/2009, que lhe foi enviada via postal, nos termos do art. 23 , do
Decreto no 70.235/72 para o endereço que, segundo consta da r. Decisão
recorrida, à época, constava de seus cadastros perante a RFB;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
5
3. ainda segundo a r. Decisão recorrida, o endereço da recorrente teria sido
por ela alterado, em 23/07/2009, mediante solicitação de 2a via de CPF,
com alteração de endereço, conforme se verifica do documento acostado
às fls. 68 dos autos;
4.o aviso de recebimento retornou à RFB com a informação de endereço
inexistente, fato que gerou sua intimação por meio do Edital Malha Fiscal,
IRPF no 0008, de 16/10/2009;
5.assim, entendeu que o prazo para a apresentação de impugnação, por
parte da recorrente seria de 15 ( quinze) dias, a contar da publicação do
Edital, tudo nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, ou seja, aos
03/11/2009. E, em conseqüência, a impugnação foi sequer conhecida pela
E. 2a Turma da DRJ/RJ2;
6.contudo, em que pese a suposta alteração de endereço quando do
pedido de 2a via do CPF, o endereço que consta do sistema da Declaração
Retificadora, que ensejou o lançamento, é o mesmo endereço onde reside
a interessada há mais de 50 (cinqüenta) anos, haja vista as declarações de
ajuste anual entregues anteriormente;
7.solicita especial atenção para o fato de que todos os acontecimentos
ocorreram com uma senhora idosa (91 anos), portadora de moléstia grave
(cardiopatia), que vem buscando o reconhecimento de um benefício que
lhe é garantido por lei;
8.em janeiro de 2006, foi diagnosticada com grave doença cardiovascular.
Por se tratar de patologia prevista na lei de isenção para portadores de
moléstia grave, recorreu a sua fonte pagadora ( Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil – CASSI) fosse reconhecida a isenção do
imposto de renda sobre seus rendimentos de aposentadoria;
9.fundamentou seu requerimento em laudo pericial médico , elaborado por
2 (dois) médicos cardiologistas no exercício de suas funções como médicos
do Estado do Rio de Janeiro, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da
UERJ (documento no 4 – anexo à impugnação), exatamente como prevê a
legislação competente;
10.em julho de 2009, a PREVI, reconheceu a isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, razão pela qual anexou
o Ofício PREVI , datado de 24/07/2009 (documento no 6), onde resta
declarado que a interessada é portadora de moléstia grave , desde janeiro
de 2006;
11. em conseqüência, requereu: a restituição do imposto de renda retido
na fonte pela PREVI por meio do Sistema PER-DCOMP relativos aos valores
de IR retidos naquele ano;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
6
12. dessa forma, requer o reconhecimento do direito à isenção do imposto
de renda sobre os proventos de aposentadoria da autuada, o cancelamento
do lançamento e a restituição dos valores pagos a título de imposto de
renda no ano de 2007, por meio do PER-DCOMP;
13. na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos acima apontados ,
ressalta que a recorrente não pode ser compelida a pagar novamente o que
já foi pago em momento oportuno, pois o fato de ter retificado sua
declaração de ajuste, não dá origem a um novo fato gerador capaz de
ensejar ao Fisco a exigência de tributo como se novo fosse; como se não
caso tivesse sido quitado anteriormente;
14. por fim requer , então:
14.1. seja julgado improcedente o lançamento e reconhecido o direito ao
benefício da isenção do pagamento do imposto de renda sobre os seus
proventos de aposentadoria, determinando a restituição dos valores retidos
na fonte nos anos-calendário 2006 e 2007;
14.2.na hipótese de não se entender pelo não deferimento do benefício
requerido, requer, ainda , a improcedência do lançamento, uma vez que a
requerente quitou rigorosamente em dia suas obrigações tributárias, ou
seja, os valores apontados no presente lançamento, tempestiva e
corretamente pagos à época devida.
Os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em 24/04/2013. Ressalte-se que, foi solicitada a juntada de toda a cópia do
processo 18239.001351/2010-90, em 16/07/2018 (fl.11), e, logo após,
encaminhado o presente para a Turma Extraordinária / 2a Turma, em 26/09/2018
(fls. 234/241). Por meio do Acórdão 2002-000.353- a Turma Extraordinária/2a
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na Sessão de 26 de
setembro de 2018, rejeitou a preliminar de intempestividade e declarou a
nulidade do Acórdão no 13-29.790, proferido, em 18/06/2010, pela antiga 2a
Turma de Julgamento da DRJ/R2.
Em consequência, decidiu, então, a senhora Relatora por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento argüida, determinando o retorno dos autos a esta
Instância de Julgamento para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação
das questões trazidas na impugnação.
Acórdão guerreado de improcedência não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2020 (e-fl. 281), o sujeito
passivo interpôs, em 06/02/2020 (e-fl. 285), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o recurso voluntário é tempestivo;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
7
- o acórdão é nulo pois já havia entregue a declaração de ajuste ano calendário
2006 antes do reconhecimento de sua isenção por moléstia grave, momento em que recolheu o
tributo devido, ensejando então a entrega de declaração retificadora para restituição de tal
tributo indevidamente recolhido, mas acabou notificada por tal retificadora;
- o acórdão é nulo pois não realizou diligências para confirmar o recolhimento do
tributo já realizado e não simplesmente apontar a improcedência da impugnação com a eventual
confirmação dos pagamentos alegados; se a autoridade entende por indevida a isenção, não
deveria cobrar mas sim não restituir; e
- os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos em fase impugnatória e a primeira instância não
considerou o laudo oficial válido (e-fl. 225);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor
de R$102.028,78.
Em preliminar, aponta a interessada a nulidade do acórdão, pelo mesmo não ter
determinado a realização de diligência e por não considerar valores a restituir que entende ter
direito.
Sem razão a contribuinte neste quesito. Nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o
tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
8
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, não seria necessária diligência para verificação dos valores já recolhidos
em DARF pela interessada, as primeira instância os leva em consideração em sua decisão. Veja-se
com a devida atenção a manifestação da DRJ, grifada pela contribuinte em seu recurso:
Conclui-se, assim, que a declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração
originalmente
apresentada,
substituindo-a
integralmente,
procedendo, portanto, a cobrança do crédito tributário, caracterizada está a
omissão apontada no lançamento. For outro lado, deverá ser confirmado o
recolhimento do imposto de renda pessoa física à época da entrega da declaração
original nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
fins de apuração do credito efetivamente devido", (g.n.)
Ora, claro está que a Instância “a quo” justamente considera que há recolhimentos
registrados no sistema e que os mesmos devem ser considerados para um encontro de contas
com o lançamento, “... para fins de apuração do crédito EFETIVAMENTE devido” (ora grifado)
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito, iniciando por destacar a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde encontram-se os
argumentos de mérito denegatórios apostos pela DRJ:
...
DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA PORTADORES DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Em face dos argumentos suscitados pela interessada em sua impugnação, faz-se
mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela
Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei
no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
...
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
9
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
...
A Instrução Normativa SRF no 1500, de 29 de outubro de 2014, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim esclarece:
...
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência
da moléstia tipificada no texto legal.
Passa-se, então, ao exame da documentação acostada aos autos para
comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à
isenção.
Primeiramente, cabe informar que, de acordo com o laudo pericial de fl.225,
expedido em 07/10/2010, a Sra. Maria Lúcia Embiruçu Cardoso é portadora das
moléstias classificadas na CID X, sob os códigos I 50.9 ( insuficiência cardíaca não
especificada); I64 (acidente vascular cerebral , não especificado como
hemorrágico ou isquêmico); F32 (episódios depressivos); K21 (doença de refluxo
gastroesofágico); M15 ( poliartrose) e I44.1 (bloqueio atrioventricular de segundo
grau). Ressalte-se, entretanto, que nenhuma dessas moléstias encontram-se
relacionadas entre as moléstias citadas no seu artigo 6o, incisos XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Com relação ao laudo pericial exarado pela Junta Médica Pericial da
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda – GRH –Serviço
Médico, em 08/08/2011, após solicitação do Chefe da EQFIS 10 (fl.92 ou 227),
restou firmado que a Sra. Maria Lúcia Embiruçu Cardoso é portadora da moléstia
classificada na CID X como I 10 (hipertensão essencial ( primária), doença está que
não se enquadra no supracitado dispositivo legal.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, cumpre informar
que a Declaração de fl.144 refere-se à interessada como pensionista. Em face da
idade da contribuinte à época ( nascida em 13/09/1919), documento à fl.23,
pode-se afirmar que ela recebeu rendimentos de aposentadoria/pensão, no ano-
calendário de 2007.
Faz-se mister lembrar que o art. 111 do Código Tributário Nacional indica os
dispositivos que devem ser interpretados de forma literal (ou “estrita”):
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.641 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001351/2010-90
10
“Art. 111.Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção; (negrejou-se)
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Em resumo, a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o assunto.
É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao
intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em
se tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas, por não ter sido comprovado nos
autos que é portadora de moléstia grave prevista na lei.
...
Equivoca-se a interessada ao apontar que não houve a devida consideração do
Laudo Médico Oficial apresentado (e-fl. 225). A DRJ apreciou e conferiu cada código CID X
presente no mesmo e verificou que nenhum deles está entre os enumerados na legislação
isentiva, que deve ter interpretação literal. Inclusive, a sequela apresentada após acidente
vascular cerebral adveio em ano calendário posterior ao lançamento e não está enumerada entre
os códigos Cid X apostos no Laudo. Assim, com razão a DRJ em seus argumentos e mantém-se o
lançamento também em seu mérito.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 312
DF CARF MF
Original